Tribunal: TJMT
Processo: 1009976-64.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009976-64.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE PEREIRA DE NETA - CPF: 013.385.551-11 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTESTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – RECONHECIDA A ILEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – INCONFORMISMO ACERCA DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual
, ou seja,
antes da inadimplência
(cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros).

O
entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Alexandre Pereira de Neta
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da

Vara

Especializada em Direito Bancário da
Comarca de
Várzea Grande
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos contrapostos da

Ação
de
Busca e Apreensão
, ajuizada
por
Banco Bradesco
Financiamentos
S/A
,
para
afastar a cobrança de tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 485,00 e seguro de proteção financeira no valor de R$ 638,40, cuja restituição deverá se dar na forma simples, com juros de

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pela média do INPC, contados a partir do efetivo desembolso.

Irresignado,
o apelante defende, em síntese, a descaracterização da mora.

Argui que diante do reconhecimento da abusividade das cláusulas do contrato e consequente afastamento
por ilegalidade de
quantia substancial embutida no crédito concedido, deve ser admitida a descaracterização da mora.

Postula pela condenação do apelado à restituição do bem, sem prejuízo de perdas e danos, bem como, para arcar com o ônus sucumbencial.

Ao final, postula o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
206288774.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de
busca e apreensão, tendo o requerido apresentado junto à defesa alegação de
que os abusos e ilegalidades no contrato descaracterizam a mora atribuída a ele.

A sentença recorrida, id 206288766, reconheceu a existência de abusividade
s
no contrato, relativas à tarifa de avaliação de bem e à cobrança de seguro, determinando sua restituição, na forma simples.

O cerne da
controvérsia

reside em se
diante do reconhecimento de cláusulas ilegais
no contrato
é
devid
o o reconhecimento d
a descaracterização da mora.

Pois bem,
não
merece guarida o pleito recursal.

Primeiramente, tem-se que a
relação estabelecida entre as partes é de consumo (CDC,
arts
. 2º e 3º)
.

No entanto, descabido o requerimento de
descaracterização da mora
.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual
, ou seja,
antes da inadimplência
.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos
juros remuneratórios e
da
capitalização mensal de juros.

Isso porque o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

No mesmo julgado restou, ainda,
pacificado
que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No presente caso, não foi constatado depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução.

Com efeito, dos documentos acostados à contestação
não se apura depósito de caução. No mesmo sentido, não foi purgada a mora ou apresentada planilha dos valores que se entende por corretos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS," não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". (N.U 1002586-43.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no
DJE
16/03/2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em não conhecimento do recurso face à sua intempestividade, se dos autos restou induvidoso que este foi protocolizado no prazo legal.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.

(N.U 1002448-47.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)
g. n.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA
539/STJ – EXPRESSAMENTE PACTUADA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso dos autos, permitida a capitalização diária dos juros, uma vez que expressamente contratada, nos moldes da súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Não constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

(N.U 1014644-34.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 18/11/2023)

Em razão disso, deve ser afastada a descaracterização da mora almejada pelo recorrente.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024